Tribunal: STF
Processo: ARE 1399427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO CERTAME. NOMEAÇÃO APÓS O ESTADO DE CALAMIDADE. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.319/2020 E 7.899/2021. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo Vanuza de Jesus Matos dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente defende sua imediata nomeação para o cargo de Agente Universitário Operacional da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Alega indevida a prorrogação do prazo de nomeação determinada pela Administração Pública, em razão da pandemia de Covid-19. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, II, III e IV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pela recorrente para que esta seja nomeada para o cargo de Agente Operacional da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, tão logo cesse o estado de calamidade declarado pelo Governo Estadual. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE OPERACIONAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL. EDITAL Nº 075/2015. CANDIDATA APROVADA EM 45º LUGAR. PREVISÃO DE 50 VAGAS. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRARIA EM NOVEMBRO/2020. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ QUE CESSE O ESTADO DE CALAMIDADE – COVID/19. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE SEJA NOMEADA QUANDO CESSAR O ESTADO DE CALAMIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos Estaduais nº 4.319/2020 e 7.899/2021), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos dispositivos constitucionais apontados.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prazo de validade. Prorrogação. Ato discricionário. Reexame de cláusulas editalícias e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte tem reconhecido a discricionariedade da Administração pública no tocante à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 594410 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.5.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO: JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. 2) LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 733649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora